Tribunal: TJSP
Processo: 2103517-84.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Embargos que reclamam integração de Aresto que teria dado provimento a agravo e rejeitado exceção de pré-executividade. Ausência de menção ao efetivo fundamento do Acórdão, que manteve decisão já na origem desfavorável aos autores. Argumentação dissociada do teor do julgado, em que se apontou a impossibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Embargos que reclamam integração de Aresto que teria dado provimento a agravo e rejeitado exceção de pré-executividade. Ausência de menção ao efetivo fundamento do Acórdão, que manteve decisão já na origem desfavorável aos autores. Argumentação dissociada do teor do julgado, em que se apontou a impossibilidade de se discutir, em exceção de pré-executividade, se houve incidência de juros excessivos. Embargos não conhecidos.